Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA DE MULTA REDUZIDA. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO DESPROPORCIONAL.
1. A valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Desse modo, verificado que os atos praticados e que geram a censura não extrapolam os limites do que seria necessário para se caracterizar o tipo penal, não está autorizado o aumento.
2. O fato de o acusado ser bacharel em Direito é irrelevante para analisar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que a consciência da ilicitude constitui elementar do tipo penal, não sendo possível utilizá-la para agravar a pena-base.
3. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime porque o réu, após consumir bebida alcoólica, dirigiu veículo com sua capacidade psicomotora alterada, desobedeceu ordem de parada emitida pela polícia, deu início à perseguição, inclusive trafegando em alta velocidade e na contramão, somente parando quando caiu da motocicleta.
4. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto já reconhecida na sentença.
5. A pena pecuniária e o prazo da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso parcialmente provido.